Tribunal: STF
Processo: HC 241611
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 884.081/SP, assim ementado (eDOC 11, p. 22):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA DO REEDUCANDO EM RAZÃO DA DOENÇA GRAVE E DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte admite o deferimento de prisão domiciliar humanitária a reeducando acometido por doença grave, em cumprimento de pena nos regimes fechado ou semiaberto, se devidamente demonstradas sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado na unidade prisional. 



    2. Não demonstrados tais requisitos pelas instâncias originárias, a revisão do entendimento adotado demanda o reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Narra a impetrante, em suma, que o paciente, atualmente com 75 (setenta e cinco) anos de idade, cumpre pena em regime fechado, apresentando um quadro clínico de o Diabetes Mellitus Tipo II (CID E 11), bem como doenças que requerem maiores cautelas, como Otite Média Supurativa (CID H66) e Hipoacusia (CID H90), com impossibilidade de assistência médica adequada pela unidade prisional, necessitando, inclusive, de ajuda dos companheiros de cela para fazer as atividades básicas da vida diária, além de ser portador de deficiência na perna e no pé esquerdo e apresentar incontinência urinária.



    Em razão do exposto, requer a concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, negada pelo Juízo da Execução.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo da Execução. Após, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente